Tribunal: TJMT
Processo: 1004291-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NOMEAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL. CONSIDERÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E O ATO. FALTA DE CONHECIMENTO. PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO ATO E RESTABELECIMENTO DO PRAZO. PLEITO DO ESTADO INSUBSISTENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), estabelecendo o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
Recurso Cível. Sentença de procedência cujo dispositivo determinou a renovação do ato de nomeação do autor - recorrido para o cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico Social Perfil: Assistente Administrativo e, posse, mediante o atendimento pelo demandante das exigências documentais correspondentes.
Embora o edital seja a lei do concurso público, é irrazoável a exigência de que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais quando decorrido considerável lapso de tempo da nomeação após a homologação do certame/resultado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
Escorreita a sentença que reconheceu a necessidade de convocação pessoal do candidato, por restar evidenciada violação a publicidade e razoabilidade.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VICTOR CARNEIRO PEREIRA DA FONSECA - CPF: 063.876.366-55 (RECORRIDO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020